Tribunal: TJES
Processo: 0030986-08.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030986-08.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES
APELANTE: MILLENI MACIEL LINERO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lorenge S.A. Participações e Lorenge SPE 117 Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais ajuizada por Milleni Maciel Linero, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição de 90% dos valores pagos, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o percentual de retenção de 10% é suficiente para compensar os prejuízos das apelantes; (ii) determinar o termo inicial dos juros de mora; e (iii) estabelecer o índice e o termo inicial da correção monetária aplicável às parcelas a serem restituídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite retenção de 10% a 25% em casos de rescisão por culpa do comprador. No caso, o percentual de 10% fixado pelo juízo de origem é adequado, considerando que o imóvel foi disponibilizado para revenda e não houve demonstração de prejuízos extraordinários.

4. Nos compromissos de compra e venda celebrados antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, em que a rescisão ocorre por iniciativa do comprador sem observar a cláusula penal pactuada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento consolidado no Tema 1002 do STJ.

5. A correção monetária incide desde a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo aplicável o índice contratualmente pactuado, no caso, o INCC-M (Índice Nacional do Custo da Construção do Mercado).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador é adequada quando não demonstrados prejuízos extraordinários pelo promitente vendedor.

2. Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando a rescisão ocorre por iniciativa do comprador.

3. A correção monetária das parcelas pagas incide desde o desembolso, conforme índice contratualmente pactuado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; Lei 6.899/81, art. 1º, § 2º; STJ, Súmula 543; Tema 1002/STJ (REsp 1.740.911/DF).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1822638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.11.2019; STJ, REsp 1.723.519/SP, Relª. Minª Maria Isabel Gallotti, DJe 02.10.2019; TJES, Ap. Cív. nº 0014198-51.2016.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 1.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
Lorenge S.A. Participações
e
Lorenge SPE 117 Ltda.
em face da r. sentença de fls. 263/277, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de
rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais
ajuizada por
Milleni Maciel Linero,
em face das ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para, reconhecendo a rescisão contratual, condenar solidariamente as apelantes ao pagamento de restituição à autora na quantia de 90% (noventa por cento) do valor adimplido, com incidência de correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação.

As apelantes sustentam que a sentença deve ser reformada, argumentando, em suma, que a retenção de apenas 10% do valor pago pela apelada não é suficiente para indenizar as apelantes das despesas gerais e decorrentes do rompimento unilateral do contrato e, ainda, as balizas temporais para incidência de juros e correção monetária foram fixadas de forma equivocada.

Assim, cumpre examinar os apontados
errores in judicando

suscitados pelas recorrentes que alegam, em suma, que
(i)
o percentual de retenção fixado pelo magistrado a quo não é suficiente para ressarcir suas despesas e
(ii)
os marcos temporais para a incidência de juros e correção monetária estabelecidos na sentença estão equivocados.

Pois bem.
A r. sentença merece parcial reforma
.

De início, conforme bem assentado na r. sentença, tem-se que em se tratando de desfazimento causado pela
promitente

compradora
, é entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive já cristalizado com a edição do verbete sumular nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, de que, nestes casos, faz jus o promitente-vendedor a retenção de apenas
parte
dos valores recebidos a título de ressarcimento pelas despesas decorrentes do próprio negócio, em patamar que se reputou razoável de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, como se vê dos seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. MONTANTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas. 2. A atual jurisprudência do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos.
3. A análise da razoabilidade do percentual fixado pelo Tribunal de origem observando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp: 1822638 SP 2019/0179982-8, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.11.2019, 3ª T., Dje 20.11.2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1.
A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes.
[...] (AgRg no AREsp 803.290/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª T., j. 27.6.2017, DJe 1º.8.2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA ACOLHIDA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE AJUSTAR O ACÓRDÃO ESTADUAL À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, caso motivada por inadimplência do comprador, gera o direito de retenção pelo vendedor de 25% das parcelas pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes.
2. Não há que se falar em resistência injustificada ensejadora de litigância de má-fé por parte da recorrente, quando a decisão da Corte local diverge do entendimento do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 714.250/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 27.9.2016, DJe 10.10.2016)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – CLÁUSULA PENAL – RETENÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I –
A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, caso ocasionada por culpa do promitente comprador, gera o direito de retenção pelo promitente vendedor de até 25% das parcelas pagas, como forma de indenização pelos prejuízos suportados. Precedentes do STJ e do TJES
. II – Recurso conhecido e provido. (TJES, Apl. 38150034015, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª C.C., j. 3.7.2017, DJe 20.7.2017)

Na linha de tais julgados, estando fulcrada a rescisão da avença na desistência imotivada do promitente-comprador, a devolução dos valores deverá ser feita de forma
parcial
, observando o patamar de retenção de 10% a 25% do valor total por ele desembolsado.

Ao que se observa, a r. sentença observando esses parâmetros fixou a retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor já pago.

Para tanto, consignou-se que “[...] a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do valor pago se mostra suficiente para indenizar as Rés pelos custos e demais encargos suportados até a data em que operada a rescisão, considerando que o empreendimento já estava concluído e levando em conta terem as salas sido disponibilizadas de pronto à empresa para revenda (oitiva de testemunha à fl. 239)” (fl. 275).

Apesar das considerações da parte recorrente, verifica-se que a retenção de 10% (dez por cento) é suficiente para o ressarcimento de eventuais prejuízos advindos do desfazimento do negócio, especialmente, levando-se em consideração que a ré não ficou privada dos imóveis, podendo negociá-lo novamente no mercado. Não há notícias nos autos que houve problema na revenda da unidade em construção, seja em razão de baixa no mercado ou outros eventos que pudessem acarretar maiores prejuízos às construtoras.

Quanto ao percentual de retenção incidente, o entendimento da Segunda Seção de que deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento), um “padrão -base” de cláusula penal, (STJ, Segunda Seção, RESP nº 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019), é temperado com a análise das circunstâncias do caso concreto, que permite a variação nos percentuais entre 10% e 25% do total da quantia paga,
a depender da avaliação dos prejuízos causados com a rescisão a destempo, o que não ficou evidenciado no caso
(TJES, Ap. Cív. nº 0022066-74.2017.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 2.10.2023).

Desse modo, a parte apelante não demonstrou circunstância que justificasse a retenção em percentual superior, razão pela qual descabe qualquer modificação no
decisum
.

Relativamente aos juros e seu termo inicial, consoante orientação jurisprudencial,
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
(STJ. 2ª Seção. REsp 1740911-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/08/2019 (recurso repetitivo – Tema 1002).

Isso porque não há que se falar em mora da vendedora se a rescisão do contrato se deu por culpa do comprador com pedido de restituição de valores em desconformidade do que fora pactuado.

Esse também é o entendimento desta E. Câmara Cível, como espelham as seguinte ementas de julgados:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO PARCELADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 2. É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato de arrendamento mercantil, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes do STJ. 3. É abusiva a previsão expressa em contrato de promessa de compra e venda que autoriza a devolução dos valores ao comprador de forma parcelada. Precedentes do STJ e TJES. 4. A simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracterizam danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configuram meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial. Precedentes do STJ.
5. A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel motivada por iniciativa do comprador enseja a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes STJ (recurso repetitivo).
(TJES, Ap. Cív. nº 0029055-03.2015.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 26.10.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI 13.786/2018.
NÃO INCIDÊNCIA. RESCISÃO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO PARCIAL DO VALOR ADIMPLIDO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. SEM DIREITO DE RETENÇÃO.
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.
TEMA REPETITIVO 1002/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Não se aplica as disposições da Lei nº 13.786/2018 aos contratos com vigência anterior. 2) “A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º) [...], à luz do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor possui direito potestativo de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ).” (REsp n. 1.723.519/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019) . 3) Não é abusiva a cláusula contratual que estabeleça a retenção de parte do valor adimplido pelo promitente comprador antes da rescisão contratual, desde que respeitado o percentual de 25% da quantia paga. Precedentes do STJ. 4) Como as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, não podem ser retidas na resolução contratual por inadimplemento do comprador cumulativamente e à parte das prestações pagas. 5) Consoante estabelecido no Tema Repetitivo n° 1002/STJ: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” 6) Apelo parcialmente provido. (TJES, Ap. Cív. nº 0005783-11.2018.8.08.0012, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 10.8.2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE DA PROMISSÁRIA COMPRADORA.
RETENÇÃO DE 25% DO VALOR ADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DA MORA. TEMA 1.002 DO STJ. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não havendo particularidades no caso concreto que justifique o arbitramento com base em juízo de razoabilidade, o percentual a ser retido pela promitente vendedora em razão do desfazimento do negócio deve ser fixado em valor equivalente a 25% (vinte e cinco) por cento do montante adimplido. 2) Tema 1002 do STJ:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.)
3) Diante da alteração substancial do édito sentencial, hei por bem, atenta à previsão contida no art. 86 do Código de Processo Civil, redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando as partes, diante de sua sucumbência recíproca, ao pagamento, pro rata, das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido por cada parte. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Ap. Cív. nº 0014198-51.2016.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 1.11.2023).

Assim, nesse ponto, com razão às apelantes, a medida que a sentença fixou juros de mora desde a citação.

Quanto ao índice de juros, verifica-se que a r. sentença não fixou índice ou percentual de juros de mora. O mesmo se diga a respeito do índice de correção monetária.

No caso, os juros de mora são de 1% (um por cento) ao mês, tendo em vista que há expressa previsão contratual para tanto (cláusulas quarta e décima – fls. 30/33 e 46/47).

Por sua vez, o índice de correção monetária previsto no ajuste é o INCC-M (Índice Nacional do Custo da Construção do Mercado) (cláusulas quarta e décima – fls. 30/33 e 46/47).

Registre-se, aqui, que a aplicação da taxa SELIC ou taxa legal e do IPCA (CC, art. 406 e 389), somente tem lugar quando não forem convencionados em contrato, respectivamente, os juros de mora e o índice de atualização monetária.

A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição,
incide a partir de cada desembolso
(STJ. 4ª Turma. REsp 1305780/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17.4.2013).

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que é acompanhado por este E. Tribunal. É o que as seguinte ementas de julgado espelham:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.674.588/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA APÓS A LEI Nº 13.786/2018. DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO NOS TERMOS PACTUADOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 25%. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS. 12 (DOZE) MESES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.786/2018, CONTRATUALMENTE PREVISTA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E DOS JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia trata da devolução de valores pagos após a resilição (denúncia) de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, por desistência dos promitentes-compradores. 2. O contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel foi firmado na vigência da Lei nº 13.786/2018, que incluiu o art. 32-A, na Lei nº 6.766/79. 3. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei quando, como no caso concreto, sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta. (REsp n. 2.073.412/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 4. No caso, a retenção no percentual de 10% do valor atualizado total do contrato representaria a perda de todo o valor já pago pelos promitentes-compradores, o que revela violação à lei consumerista e, ainda, ao próprio art. 32-A, incluído pela Lei nº 13.786/2018, que prevê a restituição parcial dos valores já pagos ao adquirente. 5. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Resp 1.723.519/SP, há muito consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, deve prevalecer o percentual padrão de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Precedentes. 6. À luz da jurisprudência do c. STJ, é “Incabível a cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.934.702/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) 7. A restituição dos valores apurados deve ocorrer em 12 (doze) parcelas mensais, observado o prazo de carência estipulado, na forma do §1o, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/2018. 8. “Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso” (AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 9. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.674.588/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.) 10. A jurisprudência do c. STJ orienta que a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos. (AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.). 11. Da análise quantitativa dos 4 pedidos constantes da petição inicial, somente 2 (dois) deles foram integralmente acolhidos, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, a viabilizar a distribuição proporcional das despesas sucumbenciais, como feito pelo juízo sentenciante. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Ap. Cív. nº 5014755-04.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 21.11.2023).

Irretocável, portanto, a sentença neste ponto.

Em outras palavras, os índices de correção monetária deverão incidir desde a data do desembolso.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada, tão somente para fixar que os juros de mora à base contratual de 1% (um por cento) ao mês incidem a partir do trânsito em julgado da decisão e a correção monetária, pelo índice contratualmente previsto - INCC-M (Índice Nacional do Custo da Construção do Mercado), deve incidir a partir de cada parcela paga.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)